Tribunal: TJES
Processo: 5012762-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012762-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: LUCIA BRUNHARA JACOMELLI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012762-91.2024.8.08.0011

RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA;

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato com as Requeridas referentes à tratamento odontológico, porém o fez sob coação, posteriormente vindo a pedir o cancelamento, porém seguiu sendo cobrada em relação ao financiamento feito pela ora Recorrente.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

2. CONDENAR as rés a suspenderem a exigibilidade das cobranças das prestações decorrentes do contrato objeto dos autos, abstendo-se, neste sentido, de realizar novas cobranças de tais valores em desfavor da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00.

3. CONDENAR as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 6.271,39 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada do ajuizamento da ação até a citação (24/10/2024) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da citação (24/10/2024) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406 §1º do CC;

4. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (24/10/2024) em diante pela Taxa Selic.

Irresignada, CREDZ ADMINISTRADORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois seria apenas fornecedora de crédito, sem vinculação ao negócio principal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pela Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

No que se refere à responsabilidade da Recorrente em relação aos fatos narrados à exordial (consistentes na ausência/ineficácia da execução do contrato de prestação de
serviços odontológicos pela corré ODONTOCOMPANY), destaco que esta Turma Recursal, em caso similar, já firmou entendimento no sentido de reconhecer a pertinência da responsabilização da instituição financeira. Nesse sentido, leia-se
in verbis
: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ADUZ, O AUTOR, TER FIRMADO COM A PRIMEIRA REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA EXTRAÇÃO DE PARTE DOS SEUS DENTES E COLOCAÇÃO DE IMPLANTES NO VALOR TOTAL DE R$9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). O AUTOR DEU R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE ENTRADA E PARCELOU O RESTANTE DO VALOR EM 24 (VINTE E QUATRO) VEZES DE R$486,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE FOI FINANCIADO PELO SEGUNDO RÉU. RELATA QUE OS SERVIÇOS FORAM MAL PRESTADOS E SEQUER CONCLUÍDOS, TENDO O PROMOVENTE APENAS RETIRADO OS DENTES.
MESMO APÓS PROCURAR O PROCON NÃO HOUVE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins, e 2. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação realizada (03/05/2022) e correção monetária desta sentença (25/10/2022).” RECURSO INOMINADO DO SEGUNDO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, PELA REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE NA MEDIDA EM QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM O PRIMEIRO RÉU, PERANTE O CONSUMIDOR RECORRIDO, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS
.
EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO, ASSIM DISPÔS A SENTENÇA: “(...) Também porque o contrato de crédito apresentado pelo 2ª ré possui vínculos inafastáveis de conexão, coligação ou interdependência com o eventual contrato de prestação de saúde recomendado pela 1ª ré em (des)favor do autor, como preceituam as disposições do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a oferta e disposição de mencionado financiamento bancário realizou-se por mediação da própria fornecedora dos serviços odontológicos em questão, tendo a correspondente proposta de empréstimo sido inclusive oferecida no local da atividade empresarial da fornecedora dos préstimos clínicos financiados, local onde o contrato principal foi celebrado. Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do artigo 54-F, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o negócio de saúde, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a 2ª ré guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.” QUANTO AO PLEITO DE RETORNO AO
STATUS QUO
ANTERIOR, OU SEJA, PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO AO RECORRENTE, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU PARTE DO TRATAMENTO, BEM COMO EFETUOU PARTE DOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. RESOLVENDO-SE A QUESTÃO POR COMPENSAÇÃO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO. OS DANOS MORAIS ARBITRADOS SÃO DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
” (TJES; Recurso Inominado 5007359-49.2021.8.08.0011, 2ª Turma Recursal; Rel. Dr. Grécio Nogueira Grégio; Julg. 19/04/2023).

Dessa forma, considerando a identificação da inexecução do serviço contratado, irretocável a r. sentença no que se refere à rescisão dos contratos (tanto o de prestação do serviço como o de financiamento, tratando-se de contratos coligados), bem como no que tange à reparação material comandada, não merecendo quaisquer reparos.

No mesmo julgado, os danos morais também foram reconhecidos, e fixados em patamar razoável e adequado, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)